Tribunal: TCU
Processo: 041.475/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3946/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.475/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Valdecir Jandrey (XXX.246.429-XX); Valdenio Hubner da Silva (XXX.269.007-XX); Valdirene Bortolini (XXX.424.540-XX); Valinor Catafesta (XXX.297.831-XX); Valmir Schnorr (XXX.560.029-XX); Vanderleia Lula Viana (XXX.263.035-XX); Vanessa Elisa Klafke (XXX.184.600-XX); Veronica Aparecida Nacif Pontes (XXX.020.467-XX); Vianes Zemolin Perleberg (XXX.105.940-XX); Vinicius Brasileiro Matos (XXX.479.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.